Tribunal: TJMT
Processo: 1014187-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014187-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ROBERTO CAETANO DE SOUZA - CPF: 654.935.591-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – OPÇÃO DO CREDOR PELA EXECUÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM DETRIMENTO DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.514/97 – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECORRENTE QUE DEVERIA TER IMPUGNADO O LAUDO DE AVALIAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que as razões e fundamentos do julgador de primeiro grau se mostram suficientes para embasar a conclusão nela consignada, atendendo ao comando insculpido pelo art. 93, inciso IX, da CF/88.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

A tese alegada pela agravante quanto à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado não constitui matéria de ordem pública e, portanto, não está sujeita à oposição por meio de exceção de pré-executividade.

A utilização do procedimento constante na Lei 9.514/1997 é uma prerrogativa do credor, cabendo a ele decidir se é conveniente a propositura da ação de execução do débito ou a consolidação da propriedade do bem imóvel alienado fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CAETANO DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1024132-23.2020.8.11.0002, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou a Exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, sob o argumento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória.

Em suas razões, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por carência de fundamentação, o que ocasionou a negativa da prestação jurisdicional.

Aduz que
“o Juízo nada falou sobre a nulidade da Execução face a inexistência de constituição em mora do Agravante, conforme pactuado no contrato celebrado com a instituição bancária e decorrente de previsão legal insculpida na Lei no 9.514/9”
.

Defende, em seguida, o reconhecimento da nulidade da execução com a consequente extinção da ação, diante da ausência dos pressupostos processuais cabíveis, em especial, a comprovação do preenchimento dos requisitos previstos em lei e referendados pela jurisprudência.

Menciona, ainda, que o pleito de observância do disposto nos arts. 872 e 873 do CPC não depende de dilação probatória, visto que não foram cumpridos os requisitos mínimos para realização da avaliação do imóvel rural.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para suspender o prosseguimento da execução até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pretende a decretação de nulidade da decisão agravada, a fim de que seja proferida nova decisão observando os fundamentos trazidos pelo agravante, bem como determinar a realização de perícia conforme disposto no art. 873 do CPC. Sucessivamente, requer seja decretada a extinção da ação, tendo em vista a ausência de comprovação da mora e do descumprimento das cláusulas do contrato pactuado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 222713664.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No tocante a preliminar de nulidade, melhor sorte não socorre ao recorrente, pois a fundamentação da decisão se mostra suficiente para embasar a conclusão nela consignada, atendendo ao comando insculpido pelo art. o 93, inciso IX, da CF/88.

Sobre este assunto, o diploma acima citado não determina que o juiz esgote a matéria, discorrendo sobre as teses jurídicas apresentadas pelas partes, mas sim que apresente os fundamentos de sua convicção, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA. INSURGÊNCIA DA HERDEIRA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. 2. A suspensão do Inventário se operou em virtude da prejudicialidade ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.”
(TJ-MT. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020907-30.2022.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Ademais, se acaso o desfecho dado pelo Magistrado de primeiro grau não favoreceu o recorrente, tal não significa ausência de fundamentação.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Ao analisar a decisão agravada, constata-se que o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da execução pela não observância da intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 26,
caput
e parágrafos da Lei 9.514/97, para caracterização da mora do devedor e consolidação da propriedade em nome do credor e, ainda, pela inobservância dos pressupostos necessários para a correta e justa avaliação do imóvel penhorado.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade é mecanismo que objetiva a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução.

No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

Na hipótese, a tese alegada pela agravante de inobservância dos pressupostos necessários para a correta e justa avaliação do imóvel penhorado e necessidade de nova avaliação, não constitui matéria de ordem pública e, portanto, não está sujeita à oposição por meio de exceção de pré-executividade.

Eventual descontentamento com o laudo de avaliação deveria ter sido feito por meio de impugnação ao laudo, mas não em sede de exceção de pré-executividade sendo, portanto, inadequada a via escolhida pelo recorrente.

Registre-se que a realização de novo laudo de avaliação do imóvel demandaria instrução probatória, o que não pode ser feito pela via eleita.

Por outro lado, não é pressuposto para a propositura da ação executiva a constituição em mora do devedor, já que a ação foi embasada em título executivo que goza de liquidez, certeza e exigibilidade.

Embora a cédula de crédito firmada pelas partes tenha como garantia imóvel alienado fiduciariamente, a utilização do procedimento constante na Lei 9.514/1997 é uma prerrogativa do credor, cabendo a ele decidir se é conveniente a propositura da ação de execução do débito ou a consolidação da propriedade do bem imóvel alienado fiduciariamente.

Destarte, inexiste qualquer irregularidade por parte do credor em promover a presente ação executiva.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024